Tribunal: STJ
Processo: 0043777-62.2013.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119930 - MG (2025/0462476-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.
ADVOGADOS
:
CAROLINA SARMENTO SPALENZA - ES022809
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
GUILHERME GUAITOLINI - ES018436
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
INCIDÊNCIA.

TERÇO

CONSTITUCIONAL

DE

FÉRIAS.
LEGITIMIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL..
APLICAÇÃO DO TEMA N. 985 DO STF PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem aplicou ao caso concreto o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 985 de Repercussão Geral
(RE n. 1.072.485/PR), que reconhece a legitimidade da incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
2. Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC/73 e ratificada
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repercussão geral,
sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador dos precedentes
vinculantes (Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011).
3. A alegação de violação do art. 22, inciso I, da Lei n. 8.212/1991
mostra-se intrinsecamente ligada às questões que foram decididas na origem,
de acordo com o Tema n. 985 do STF, fundamento de natureza eminentemente
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a9647ff6-4316-4a08-a5e7-28ac28280212

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a9647ff6-4316-4a08-a5e7-28ac28280212

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119930 - MG(2025/0462476-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FORTBRAS AUTOPECAS S.A.
ADVOGADOS
: CAROLINA SARMENTO SPALENZA - ES022809
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
GUILHERME GUAITOLINI - ES018436
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
INCIDÊNCIA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
LEGITIMIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL..
APLICAÇÃO DO TEMA N. 985 DO STF PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem aplicou ao caso concreto o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 985 de Repercussão Geral
), que reconhece a legitimidade da incidência da
(RE n. 1.072.485/PR
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
2. Na sistemática introduzida pelo art. 543-C do
e ratificada
CPC/73
pelo novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repercussão geral,
sob pena de se tornar ineficaz o propósito racionalizador dos precedentes
vinculantes (Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro
1.154.599/SP,
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011)
3. A alegação de violação do
da
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
mostra-se intrinsecamente ligada às questões que foram decididas na origem,
de acordo com o Tema n. 985 do STF, fundamento de natureza
eminentemente constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior
em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FORTBRAS
AUTOPEÇAS S.A. contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a
REGIÃO, que inadmitiu recurso especial, apresentado em juízo de retratação
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

de Apelação Cível n. 0043777-62.2013.4.01.3800, cujo acórdão possui a seguinte ementa
(fls. 684-687):

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO.
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário
sob a sistemática
1.072.485/PR,
vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do terço
constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de
que é “legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias”.
2. O enunciado, todavia, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as
indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena ilustre do
Ministro Marco Aurélio, chamando à luz a disposição inscrita na alínea d do
parágrafo 9 do artigo 28 da
.
Lei 8.212/1991
3. O acórdão que julgou o recurso de apelação e a remessa oficial divergiu
desse entendimento.
4. Em face da sucumbência recíproca, porém em maior extensão da
Fazenda Nacional, a verba advocatícia de sucumbência fica reduzida para 5% sobre
o valor da condenação, em atenção aos artigos 20, §§ 3 e 4, e 21 do
.
CPC/1973

Irresignada, a empresa interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alínea
, da Constituição da República, alegando violação do
art. 105, inciso III,
a
da
. Aponta que “as hipóteses de incidência
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
previdenciária a cargo dos empregadores” limitam-se às verbas destinadas a retribuir o
trabalho ou o tempo à disposição, reproduzindo o
I, da
: “I - vinte
art. 22,
Lei 8.212/1991
por cento sobre o total das remunerações (...) destinadas a retribuir o trabalho (...) quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
(...)”. Sustenta, ainda, que o terço constitucional de férias possui natureza
e não constitui ganho habitual do empregado, invocando o
indenizatória/compensatória
repetitivo
, cuja ementa foi transcrita: “[e]m relação ao adicional de
REsp 1.230.957/RS
férias concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
indenizatória/compensatória,
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa)” (fls. 690-698).
O apelo foi inicialmente inadmitido na Corte de origem (fl. 748), sob o
fundamento de que o acórdão recorrido está conforme a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no
(Tema n. 985), e que o Superior Tribunal de
RE 1.072.485/PR
Justiça tem acompanhado a orientação pela legitimidade da incidência sobre o terço
constitucional de férias. A decisão mencionou precedentes: AgRg no AREsp 692.987/RN
e AgInt no
(fl. 748).
REsp 1.953.384/CE
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

A recorrente interpôs Agravo em Recurso Especial (fls. 782-790).
Sobreveio então nova decisão de inadmissibilidade do recurso especial da
contribuinte, reafirmando a conformação do acórdão ao Tema n.
e apontando o
985/STF
descabimento de recurso especial contra acórdão proferido em juízo de
(fls. 833-834).
retratação/adequação
Em face dessa segunda inadmissão, a empresa interpôs novo Agravo em
Recurso Especial (fls. 839-858), alegando: cabimento do agravo nos termos do art. 1.042
do Código de Processo Civil; usurpação de competência do STJ pela Vice-Presidência ao
avançar sobre o mérito do especial, com referência à
(“A decisão que
Súmula n. 123/STJ
admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus
pressupostos gerais e constitucionais.”); inaplicabilidade do precedente REsp 1.924.639
por não se tratar de “segundo” recurso especial, mas de único especial tempestivo contra
o acórdão de mérito; possibilidade de aditamento das razões do especial quando houver
“novos fundamentos agregados ao acórdão recorrido”).
VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos fundamentos consignados na decisão agravada, passo ao exame do
Recurso Especial.
Colhe-se o seguinte trecho do acórdão recorrido ao julgar a questão (fl. 685):

Ao julgar o Recurso Extraordinário
sob a sistemática
1.072.485/PR,
vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título do
terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985
a tese de que é "legitima a incidência de contribuição social sobre o valor
satisfeito a titulo de terço constitucional de férias".
O enunciado, todavia, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as
indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena ilustre do
Ministro Marco Aurélio:
[...]
O acórdão que julgou o recurso de apelação e a remessa oficial divergiu
desse entendimento ao concluir pela ilegitimidade da exigência da exação sobre os
valores pagos a tal título, restando superado seu entendimento à luz da
superveniente tese vinculante.
Em tais condições, no exercício do juízo de adequação, dou parcial
provimento ao recurso de apelação e à remessa oficial, em maior extensão do que a
anteriormente concedida, incluindo o reconhecimento da legitimidade da incidência
da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, e julgando,
assim, no ponto, improcedente tal pretensão deduzida na lide. Em face da
sucumbência recíproca, porém em maior extensão da Fazenda Nacional, tão só
reduzo os honorários advocatícios por ela devidos para 5% (cinco por cento) sobre o
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

valor da condenação, atento ao quanto disposto nos artigos 20, parágrafos 3 0 e 4°, e
21 do Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época da prolação da r.
sentença recorrida.

Observe-se que o Tribunal de origem aplicou, ao caso concreto, o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 985 de Repercussão
Geral
), concluindo pela legitimidade da incidência da contribuição
(RE n. 1.072.485/PR
previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
A tese firmada no Tema n. 1.184 do STF estabelece: [é] legítima a incidência
de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Assim, a alegação de violação do
da
art. 22, inciso I,
Lei n. 8.212/1991
mostra-se intrinsecamente ligada às questões que foram decididas na origem, de

acordo com o Tema n. 985 do STF, fundamento de natureza eminentemente
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Na sistemática introduzida pelo
-C do
e ratificada pelo novel
art. 543
CPC/73
diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de origem,
com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto
ao precedente formado em repercussão geral, sob pena de se tornar ineficaz o propósito
racionalizador dos precedentes vinculantes. Precedente: Questão de Ordem no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
1.154.599/SP,
12/5/2011.
O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de adequação a que se refere o
do CPC, aplicou ao caso concreto o entendimento firmado pelo STF
art. 1.040, inciso II,
no Tema n. 985 de Repercussão Geral, fundamento de natureza eminentemente
constitucional cuja revisão não compete a esta Corte Superior em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Exemplificativamente,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM LOTE DE
EXECUÇÕES
FISCAIS
DE
BAIXO
VALOR.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. TEMA N. 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ
N.
E PROVIMENTO CSM N.
IMPOSSIBILIDADE DE
547/2024
2.738/2024.
APRECIAÇÃO DE ATOS INFRANORMAIS. SÚMULA N. 280 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando o acórdão recorrido
fundamenta suas conclusões em dispositivos constitucionais, como o
caput,
art. 37,
da Constituição Federal, que consagra o princípio da eficiência administrativa; o
que estabelece a economicidade como princípio da administração pública; o
art. 70,
que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar
art. 22, inciso I,
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

sobre direito processual; o
o, inciso XXXV, que consagra o princípio da
art. 5
inafastabilidade da jurisdição; e o
§ 1o, que trata da proporcionalidade e
art. 145,
razoabilidade na cobrança de tributos. A análise de tais fundamentos é de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, sendo inviável o conhecimento do
art. 102, inciso III,
recurso especial quanto a esse ponto.
2. A análise de aplicação do Tema n. 1.184, de Repercussão Geral, que
reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com
base no princípio da eficiência administrativa, não é cabível em sede de recurso
. A competência para uniformização de interpretação de temas
especial
constitucionais com repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
conforme previsto no
da Constituição Federal. Aplica-se, nesse
art. 102, inciso III,
caso, a Súmula n. 518 do STJ, por analogia, que dispõe: "para fins do
III, ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula".
3. A interpretação de atos normativos infralegais, como a Resolução CNJ n.
e o Provimento CSM n.
não se insere na competência do
547/2024
2.738/2024,
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais atos não possuem natureza de lei
federal. Aplica-se, nesse caso, o óbice da Súmula n. 280 do STF, que dispõe: "por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
4. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a existência de
óbice processual que impede o conhecimento de questão suscitada com base na
alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada divergência
a
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido, a análise da divergência
jurisprudencial torna-se inviável.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator
, Segunda
(AREsp n. 2.979.938/SP
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
22/10/2025,
28/10/2025;

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
122/STJ.
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do
e ratificada pelo
CPC/73
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
. Precedente:
Lei n. 11.672/2008
Questão de Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
1.154.599/SP,
Especial, DJe de 12/5/2011.
2. A Corte de origem analisou a questão acerca da legitimidade da parte
agravante para figurar no polo passivo do executivo fiscal à luz do entendimento
consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
e
1.110.551/SP
(relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
1.111.202/SP
em
DJe de
- Tema n. 122 -, concluindo pela adequação do
10/6/2009,
18/6/2009)
acórdão recorrido a esse precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do
apelo nobre, inclusive no tocante à alegada afronta
do CPC, tendo em
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo. Precedente: Questão de Ordem no
Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
1.154.599/SP,
12/5/2011.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
AREsp 2.431.996/SP
)
12/09/2024.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA.
IPTU.
EMPRESA
ARRENDATÁRIA PRIVADA QUE EXPLORA ATIVIDADE NO PORTO DE
SANTOS.
II, DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL PROFERIDO EM
ART. 1.040,
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO NOS TEMAS 385 E 437 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ALEGADO EQUÍVOCO NO ÂMBITO
DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO.
1. Discute-se, na origem, a possibilidade da cobrança, ou não, de IPTU em
face de empresa particular arrendatária que explora atividade no Porto de Santos,
figurando como parte arrendante a CODESP, sociedade de economia mista e
concessionária do mesmo Porto.
2. Exercendo o juízo de adequação a que se refere o
II, do CPC,
art. 1.040,
e dando aplicação ao que decidido pelo STF no âmbito do RE 594.015/SP
) e do
), o Colegiado estadual
(Tema 385/STF
RE 601.720/RJ(Tema 437/STF
reconheceu a pertinência da cobrança do IPTU em face da arrendatária recorrente.
3. Em caso absolutamente idêntico ao presente, esta Primeira Turma
já deliberou pela impossibilidade de se escrutinar, no âmbito de recurso
especial, o acerto do juízo de adequação exarado pelo Tribunal local, sob pena
de usurpação do papel do STF. Confira-se: "O Tribunal de origem, ao julgar
pela incidência do IPTU em desfavor da Contribuinte, arrendatária privada da
CODESP, o fez com esteio em fundamento constitucional, notadamente na
interpretação do entendimento firmado pela Suprema Corte, sob o regime da
Repercussão Geral, no
(Tema 385) e no
(Tema
RE 594.015/SP
RE 601.720/RJ
437). Tal circunstância impede o exame da questão por este STJ no âmbito do
Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt no
, Rel. Ministro Napoleão
AREsp 1.686.910/SP
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
8/9/2020)
4. Recurso especial da empresa arrendatária não conhecido.
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
(REsp n. 1.954.291/SP
julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/10/2021,
21/10/2021;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:48
Código de Controle do Documento: 91b218b2-93af-4200-9769-53ba7cb2bd75

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.119.930 / MG
Número Registro: 2025/0462476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00437776220134013800
0056520140015380020029800128
437776220134013800
56520140015380020029800128
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTBRAS AUTOPECAS S.A.
ADVOGADOS : CAROLINA SARMENTO SPALENZA - ES022809
GUILHERME GUAITOLINI - ES018436
GILBERTO RAIZEM SPALENZA - ES031285
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56935730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: e123408a-48e1-4b67-a8d9-0ae283d0aee2

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: e123408a-48e1-4b67-a8d9-0ae283d0aee2